Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-93.2017.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000175-93.2017.8.05.0114 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LETICIA DANTAS DUARTE APELADO: ELINEIDES DE MELO FERNANDES MENDES Advogado(s):SHEILA HIGA, CARLA CAIO MUSSOLIN ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO. PROMOÇÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA POR INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Itacaré contra sentença que reconheceu o direito subjetivo de servidora pública à promoção funcional automática e ao recebimento das diferenças remuneratórias decorrentes, com fundamento na Lei Municipal nº 271/2009. O Apelante sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da norma municipal e a afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), requerendo a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se as alegações do Município Apelante — notadamente a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 271/2009 e a suposta violação à LRF — são suficientes para afastar o direito subjetivo da servidora à promoção funcional automática e às diferenças remuneratórias correspondentes. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal nº 271/2009, vigente e válida, estabelece a promoção funcional automática como consequência da inércia da Administração em realizar a avaliação de desempenho no prazo legal, assegurando direito subjetivo ao servidor. A norma municipal tem presunção de constitucionalidade, não podendo o Município, por ato administrativo unilateral, negar-lhe eficácia, especialmente sem promover sua revogação legislativa ou impugnação judicial. A alegação genérica de incapacidade financeira não exime o Poder Público de cumprir obrigações legais válidas e eficazes, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal. A ausência de realização da avaliação funcional no prazo previsto configura inadimplemento da obrigação de fazer e ativa o mecanismo de promoção automática previsto no art. 16, §10º, da Lei nº 271/2009. O ônus da prova foi corretamente distribuído, tendo a autora comprovado o fato constitutivo de seu direito, enquanto o Município não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo, limitando-se a argumentos jurídicos já superados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000175-93.2017.8.05.0114, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITACARE e como apelada ELINEIDES DE MELO FERNANDES MENDES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.